Tribunal: STF
Processo: HC 262344
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PREVENTIVA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DE INSTRUÇÃO CRIMINAL, RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. QUESTIONAMENTOS SOBRE A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO: REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.9.2025, por José Rawlinson Ferraz e outro, advogados, em benefício de Jediel Costa Marcelino da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 11.9.2025, negado provimento a agravo regimental, mantendo decisão do Relator, Ministro Messod Azulay Neto, que denegou a ordem no Habeas Corpus n. 1.002.177/CE.



O caso



    2. O paciente foi denunciado e teve sua prisão preventiva decretada em 27.2.2025 (cumprida em 14.3.2025), pela prática de homicídio duplamente qualificado (incs. I e IV do § 2º do art. 121 c/c com os arts. 211 e 212 do Código Penal), praticado em 29.3.2018.



    3. Impugnando a custódia cautelar, que estaria desfundamentada e careceria de contemporaneidade, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Ceará. A denegação da ordem (doc. 2) ensejou a impetração do Habeas Corpus n. 1.002.177/CE no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto, em 24.6.2025, nos termos seguintes:



    “(...)



    No tocante à alegação de que a prisão preventiva foi decretada sem fundamentação concreta, apenas na gravidade abstrata do delito, ao contrário do afirmado pela defesa, extrai-se que a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja pelo modus operandi do crime: uma possível simulação de abordagem policial, com uso de vestimentação semelhante à da Polícia Civil e aparente porte de arma de fogo, com o intuito de restringir a liberdade da vítima, havendo indícios de que a vítima teria sido abordado em via pública e compelido a entrar em seu próprio veículo, supostamente conduzido pelo paciente, enquanto outros indivíduos ocupavam os bancos traseiros, impedindo eventual reação. Os registros sugerem que os veículos envolvidos seguiram juntos por determinado trajeto. Posteriormente, há suspeitas de que a vítima tenha sido morta e seu corpo ocultado, os veículos abandonados e substituídos, possivelmente com o objetivo de dificultar a identificação dos envolvidos. Segundo os autos, as provas sugerem a adoção de meios potencialmente violentos e coordenados, seja em razão do paciente ‘está[r] envolvido em outros processos judiciais’ – fl. 18. 



    Destaca-se a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça: ‘A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação 
idônea para a decretação da custódia preventiva’ (AgRg no HC 
n. 889.696/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 18/4/2024). Nesse sentido: AgRg no RHC 
n. 192.183/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de ; AgRg no HC n. 908.674/SP, Quinta 3/5/2024 Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de e AgRg no RHC 
n. 14/5/2024 188.488/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de .18/4/2024.



      Ademais, Conforme pacífica jurisprudência desta Corte: 



    ‘como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública’ (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em , DJe ).’ 15/02/2022 18/02/2022 (AgRg no RHC 
n. 196.193/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em, DJe de .) 1/7/2024 3/7/2024 



    Outrossim, conforme a jurisprudência desta Corte, a contumácia delitiva justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública. Nesse sentido: AgRg no HC n. 910.540/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de ;3/7/2024 AgRg no HC n. 902.557/SP, Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/7/2024 e AgRg no HC n. 912.267/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de .28/6/2024 



    No que tange a alegada ausência de contemporaneidade, não há que se falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, pois devidamente demonstrado o periculum libertatis do paciente no momento da sua decretação, notadamente pela gravidade concreta da conduta imputada e pelo fato de ostentar outras ações penais em curso, o que evidencia a periculosidade do agente. A propósito: 



    ‘[a] contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal’ (STF, HC 185.893 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021 26/04/2021, DJe; sem grifos no original)’ (EDcl no HC 
n. 940.596/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 14/10/2024). 



    Por fim, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese.



    Ante o exposto, denego a ordem” (fls. 13-16, doc. 3).



    A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Tem-se na ementa do julgado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de homicídio qualificado, com fundamento na garantia da ordem pública e na semelhança do agravante com o indivíduo nas imagens periciadas, além de responder a outros processos. 2. A defesa sustenta que a prisão preventiva carece de contemporaneidade, pois os fatos remontam a 2018, e não há elementos novos que justifiquem a medida extrema. Alega ainda que a prisão foi decretada sem fundamentação concreta, apenas na gravidade abstrata do delito, e que medidas cautelares diversas seriam suficientes. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade da medida para garantia da ordem pública. 4. Outra questão é se a prisão preventiva carece de contemporaneidade, considerando que os fatos ocorreram em 2018. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A prisão preventiva está fundamentada em dados concretos, como o modus operandi do crime e o envolvimento do agravante em outros processos judiciais, evidenciando a necessidade da medida para garantia da ordem pública. 6. A contemporaneidade da prisão preventiva é justificada pela demonstração do periculum libertatis do agravante no momento da decretação, não havendo ausência de contemporaneidade. 7. A jurisprudência do STJ e STF corrobora a manutenção da prisão preventiva em casos de gravidade concreta do crime e periculosidade do agente. IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo não provido. Tese de julgamento: ‘1. A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade da medida para garantia da ordem pública. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva é justificada pela demonstração do periculum libertatis no momento da decretação’" (fls. 59-68, doc. 3).



    4. Nesta impetração, insiste-se no alegado constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva, afirmando-se não preenchidos os pressupostos legais, carência de fundamentação e ausência de contemporaneidade da custódia cautelar (pois, “o fato delituoso ocorreu em 2018 e a prisão, contudo, foi decretada apenas em março de 2025”). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “A. A concessão da medida liminar, para suspender imediatamente os efeitos do acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1002177/CE, bem como do decreto de prisão preventiva originário, determinando a expedição de Alvará de Soltura em favor do paciente Jediel Costa Marcelino da Silva, para que aguarde em liberdade o julgamento de mérito deste writ, ou, subsidiariamente, que a prisão seja substituída por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP). 



    B. Ao final, no mérito, seja conhecido e provido o presente Habeas Corpus para, cassando o acórdão impugnado, revogar em definitivo a prisão preventiva do paciente, por manifesta ausência de contemporaneidade, de justa causa e de fundamentação idônea, confirmando-se a liminar anteriormente deferida. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que a prisão seja convertida em medidas cautelares alternativas. 



    C. A oitiva do Ministério Público Federal Para os Fins De Direito”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    6. O paciente (que responde a outros processos, dois dos quais por pertencer a organização criminosa) foi acusado por homicídio duplamente qualificado, ocorrido em 29.3.2018. Teve sua prisão preventiva decretada em 27.2.2025 (após o oferecimento da denúncia), cumprida em 14.3.2025. Tem-se no decreto de custódia cautelar:



    “(...) 1- Pedido de prisão preventiva em face de Jediel Costa Marcelino da Silva: 



    Cumpre verificar que a redação do art. 313, I, do CPP, introduzida pela Lei Federal nº 12.403/2011, admite a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade superior a quatro anos de reclusão, incluindo-se ai, portanto, o delito em questão, cuja pena minima prevista supera o aludido limite legal. (...) 



    No que tange aos pressupostos previstos no art. 312, do CPP, impende observar, que diante das provas colhidas durante a investigação criminal, os indícios de materialidade restaram demonstrados mediante depoimentos colhido na fase policial, bem como do exame de DNA da vítima encontrado em seu carro nas 
fls. 77/81. 



    Quanto aos indícios de autoria, restaram demonstrados no depoimento prestado durante a fase de investigação, que indica que o réu teria participação nos delitos investigados. Vejamos: Relatório disque denúncia fl. 252: 



    ‘DENUNCIANTE INFORMA QUE ACERCA DO SEQUESTRO QUE ESTA SENDO VEICULADO NA IMPRENSA, EM QUE A VITIMA E UM RAPAZ DE NOME TIAGO. O DENUNCIANTE RECONHECEU PELAS IMAGENS TRES DOS SEQUESTRADORES. O PRIMEIRO É O SOLDADO PM JEDIEL, QUE MORA NA MESSEJANA E QUE NAS IMAGENS APARECE DE CAMISA AMARELA E BONE. O SEGUNDO E O SOLDADO PM MICAIL, ESTE SURGE NAS IMAGENS COM A CAMISA CINZA E BONE. O TERCEIRO É O INSPETOR MARCOS BATATA, ESTE SURGE NAS IMAGENS DE CHAPEU E ROUPA PRETA COLETE, OS TRES DENUNCIADOS SÃO CONHECIDOS NO MEIO POLICIAL COMO SENDO ENVOLVIDOS COM VÁRIAS EXTORSOES INCLUSIVE OS DOIS POLICIAIS MILITARES, TEM PATRIMONIO MUITO ALEM DO QUE GANHAM.’



    Além disso, a investigação é embasada pelas gravações realizadas no dia do crime, no local onde a vítima foi vista pela última vez. Diante das imagens, o Setor Técnico Científico da Policia Federal do Ceara produziu o exame de comparação de imagem, conforme Laudo n. 670/2019 – SETEC/SR/PF/CE às fls. 95/117. De acordo com o laudo produzido, é possível verificar um individuo moreno, que aparece usando calça jeans e blusa amarela, se assemelha ao acusado Jediel Costa Marcelino da Silva. 



    Em pesquisa ao sistema CANCUN, é possível verificar que o réu responde a outros crimes: 1- Participação em organização criminosa (Autos nº 0229084-17.2023.8.06.0001 e 0215135-28.2020.8.06.0001), junto à Vara de Delitos de Organizações Criminosas; 2- Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Autos 0225068-83.2024.8.06.0001), junto à 14ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza; 3- Corrupção ativa (Autos nº 0251483-11.2021.8.06.0001), junto à 7ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza; 4- Condenação, sem transito em julgado, por participação em organização criminosa (Autos nº 0035594-98.2021.8.06.0001), junto à Vara de Delitos de Organizações Criminosas. 



    Demais disto, as circunstancias do crime revelam crueldade e absoluto desprezo pela vida, revelada pelo modus operandi, demonstrando a periculosidade do acusado, bem como pelos antecedentes acima expostos, que revela o receio concreto de reinteração delitiva. Quanto ao requisito da contemporaneidade, apesar do crime ter ocorrido ha 07 (sete) anos, os elementos expostos justificam a adoção da medida cautelar, mesmo com o lapso temporal transcorrido, para garantia da ordem pública, tendo em vista que o réu responde à outros processos criminais, bem como por conveniência da instrução criminal no que tange a segurança das testemunhas.  (...) Diante do exposto, decreto a PRISAO PREVENTIVA do denunciado JEDIEL COSTA MARCELINO DA SILVA ordenando a expedição do mandado de prisão em caráter RESTRITO e encaminhamento as autoridades policiais para cumprimento. (...) “ (fls. 2-3, doc. 3)



    Constata-se que a identificação do paciente e sua posterior denúncia somente foram possíveis depois de minuciosa investigação policial, que permitiu a constatação dos indícios de materialidade do homicídio e sua autoria, por identificação do DNA da vítima encontrado no carro do acusado, depoimentos prestados e análise de gravações realizadas no dia do crime. Requereu-se, assim, a prisão preventiva, decretada com fundamento na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, evidenciadas pelo modus operandi do acusado, na gravidade em concreto do delito praticado, na periculosidade do paciente, além do risco concreto à segurança das testemunhas e de reiteração delitiva.



    7. A custódia cautelar do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a providência adotada. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.744-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.445-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 30.6.2021).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Instrução deficiente. Fuga do distrito da culpa. Tese de negativa de autoria. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). (...) 3. Hipótese de paciente, foragido ‘há longos anos’, acusado da suposta prática do crime de homicídio qualificado. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a ‘condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 214.970-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 30.6.2022).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada situação de fuga reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 210.039-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    “Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Homicídio triplamente qualificado. Ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva. Inocorrência. Fundamentação idônea. Gravidade concreta demonstrada pelo modus operandi da conduta 
delituosa. Periculosidade da paciente. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes. 1. A análise do decreto de prisão preventiva autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da liberdade da paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. É da jurisprudência da Corte o entendimento segundo o qual, ‘quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública’ (HC nº 97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09). 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 106.462, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.4.2011).



    8. Anote-se, quanto à alegada falta de contemporaneidade da custódia cautelar, que, nas decisões impugnadas, se mencionou expressamente o risco concreto e atual à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, não desaparecendo, portanto, a contemporaneidade dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a necessidade da prisão preventiva. Nesse mesmo sentido é a orientação deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. 
O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação 
a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA CONTEMPORANEIDADE. Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se a contemporaneidade da custódia. PRISÃO PREVENTIVA AFASTAMENTO COVID-19 INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar prisão preventiva” (HC n. 189.271, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 25.11.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, o destacado papel do paciente dentro da organização criminosa e o risco de sua liberdade à colheita de provas. 2. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito. 3. Ordem de habeas corpus denegada (HC 
n. 189.118, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 9.11.2020).



    9. A pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.3.2022).



    “HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. REMESSA AO PLENÁRIO. ATRIBUIÇÃO DISCRICIONÁRIA DO RELATOR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DO WRIT. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. POSSIBILIDADE DE EXAME DA CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE 
CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ESCOPO EXTRAPROCESSUAL. ATUALIDADE DO RISCO. APRECIAÇÃO PARTICULARIZADA. LAVAGEM DE BENS. MODALIDADE OCULTAÇÃO. INFRAÇÃO PERMANENTE. CESSAÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA. CRIME COMUM. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DIMENSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM NÃO CONCEDIDA. [...] 10. A aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa. A situação dos autos sinaliza que os atos atribuídos ao paciente teriam ocorrido de modo não ocasional, ultrapassando a marca de 7 anos de duração, com a ocorrência de repasses contínuos e com saldo a pagar, circunstâncias que sugerem o fundado receio de prolongamento da atividade tida como criminosa. [...] 14. Habeas corpus não conhecido" (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Pleno, DJe 21.3.2019).



    10. A pretensão de rever-se a conclusão no ponto relativo à presença dos apontados indícios de autoria e materialidade exigiria a revisão do acervo probatório da ação penal, incabível em habeas corpus. 



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora